Tribunal: TJDFT
Processo: 0700784-63.2025.8.07.0009
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL 'POST MORTEM'. REQUISITOS. ART. 1.723 DO CC. 'MORE UXORIO'. 'AFFECTIO MARITALIS'. CONFIGURAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL NÃO DEMONSTRADA. NAMORO QUALIFICADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento de união estável post mortem, alegada entre a autora e o falecido no período de janeiro/2021 a 04/6/2024.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se estão presentes os requisitos para caracterização da união estável, conforme art. 1.723 do Código Civil, e se houve convivência pública, contínua e duradoura com objetivo de constituição de família.
III. Razões de decidir
3. A união estável é entidade familiar reconhecida pela CF/88, art. 226, §3o, e pelo CC, art. 1.723, exigindo convivência pública, contínua e duradoura, com animus de constituir família. Elementos acidentais como tempo de relação, prole e coabitação corroboram sua configuração.
4. A prova documental apresentada pela autora mostrou-se insuficiente para comprovar publicidade e estabilidade da relação. Prints sem autenticação e contrato sem assinatura não demonstram união estável.
5. Testemunhas indicaram ausência de participação efetiva da autora na vida do falecido, especialmente em momentos de enfermidade, além de contradições sobre supostos impedimentos às visitas. Não houve comprovação de coabitação contínua ou esforço comum para constituição de patrimônio.
6. Restou caracterizado apenas namoro qualificado, relação pública e duradoura, mas sem animus familiae, o que afasta efeitos jurídicos da união estável, conforme jurisprudência do STJ.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “1. O reconhecimento da união estável exige prova cabal da convivência pública, contínua e duradoura, com objetivo de constituição de família. 2. A ausência de animus familiae caracteriza namoro qualificado, sem efeitos jurídicos de união estável.”